Tribunal: TJMT
Processo: 1015447-23.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015447-23.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (EMBARGANTE), RODRIGO PERES PIMENTA - CPF: 019.693.449-46 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:
CONSTRUTORA LOPES S.A. e Outro

EMBARGADO(S):

RODRIGO PERES PIMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
declarou prejudicado o Agravo Interno interposto por LÚCIO HUMBERTO LOPES e CONSTRUTORA LOPES S.A. e, ao mesmo tempo, conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.
Os embargantes sustentam omissão quanto à competência do juízo universal da recuperação judicial para controlar atos de constrição patrimonial e requerem manifestação expressa sobre os
arts
. 6º, 47 e 49 da Lei nº 11.101/2005 para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de submissão dos atos constritivos ao juízo universal da recuperação judicial; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, permanecendo indispensável a demonstração de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

O prequestionamento exige a presença dos pressupostos de cabimento dos embargos de declaração e não autoriza sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, 47, 49 e 49, § 1º; CDC, art. 28, § 5º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

CONSTRUTORA LOPES S.A. e Outro
contra o acórdão em ID nº
371468360
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos
, declarou prejudicado o Agravo Interno interposto por LÚCIO HUMBERTO LOPES e CONSTRUTORA LOPES S.A. e, ao mesmo tempo, conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

As partes embargantes asseveram que o acórdão, embora tenha partido de premissa correta, qual seja, a aplicabilidade da teoria menor nas relações de consumo, chegou à conclusão juridicamente insustentável no caso concreto, deixando, contudo, de analisar a principal tese defensiva, consistente na soberania do juízo universal da recuperação judicial para o controle de todos os atos de constrição que possam afetar o plano de soerguimento da empresa e o tratamento isonômico dos credores.

Dessa forma, requerem manifestação expressa acerca da tese de que o controle dos atos de constrição patrimonial, ainda que decorrentes da desconsideração da personalidade jurídica, deve ser submetido ao juízo universal da recuperação judicial, em observância aos princípios da preservação da empresa e da par conditio
creditorum
, previstos nos artigos 6º, 47 e 49 da Lei nº 11.101/2005, bem como, para fins de prequestionamento, que haja pronunciamento sobre a aplicação dos referidos dispositivos federais ao caso concreto.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID nº 374886393, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
CONSTRUTORA LOPES S.A. e Outro

EMBARGADO(S):
RODRIGO PERES PIMENTA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

CONSTRUTORA LOPES S.A. e Outro
contra o acórdão em ID nº
371468360
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, declarou prejudicado o Agravo Interno interposto por LÚCIO HUMBERTO LOPES e CONSTRUTORA LOPES S.A. e, ao mesmo tempo, conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S):
CONSTRUTORA LOPES S.A. e LUCIO HUMBERTO LOPES.

AGRAVADO(S): RODRIGO PERES PIMENTA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por CONSTRUTORA LOPES S.A e LUCIO HUMBERTO LOPES, contra decisão interlocutória proferida (ID. 223540685 – autos de origem PJE Nº 0024042-51.2016.8.11.0041) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de suspensão processual, indeferiu o pedido de produção de provas, rejeitou a impugnação e acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão do sócio LÚCIO HUMBERTO LOPES no polo passivo da execução movida por RODRIGO PERES PIMENTA.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a relação jurídica originária é de consumo, atraindo a incidência da "Teoria Menor" (art. 28, § 5º, do CDC). Concluiu, ainda, que a insolvência da empresa é patente, diante das tentativas frustradas de bloqueio via SISBAJUD (ID. 95523600) e RENAJUD (ID. 95843136), além do próprio pedido de Recuperação Judicial formulado pela devedora principal, o que demonstra que a personalidade jurídica atua como barreira à satisfação do crédito.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

1. Da suspensão por recuperação judicial e natureza do crédito.

Os Agravantes sustentam que a execução deve ser suspensa em relação ao sócio, sob o argumento de que o crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial da CONSTRUTORA LOPES S.A. (ID 212928865), possuindo natureza concursal, o que impediria atos de expropriação individuais.

Pois bem.

O processamento da recuperação judicial produz efeitos restritos ao patrimônio da sociedade empresária recuperanda, submetendo seus bens ao juízo universal. Não há, todavia, extensão automática dessa blindagem aos patrimônios de terceiros.

O art. 49, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005 é categórico ao estabelecer que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

A norma evidencia que a suspensão das execuções tem eficácia subjetivamente limitada à pessoa jurídica em recuperação, não alcançando coobrigados ou responsáveis solidários.

Tal compreensão encontra-se consolidada na Súmula nº 581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 885 (REsp 1.333.349/SP), firmou tese vinculante no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não obsta a continuidade da execução contra coobrigados em geral, senão vejamos:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

Outrossim, no julgamento do REsp n.º 279.273/SP, a Ministra Nancy Andrighi assentou:

“Para
ateoria
menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica.”

No caso vertente, a execução foi regularmente redirecionada ao sócio mediante Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Uma vez incluído no polo passivo, o sócio passa a responder com seu patrimônio próprio, o qual não integra o ativo da empresa recuperanda nem se submete ao juízo universal.

A desconsideração não transfere a dívida à pessoa física, apenas reconhece a responsabilidade patrimonial daquele que se valeu indevidamente da autonomia societária. O patrimônio do sócio constitui esfera jurídica distinta e autônoma.

Assim, ainda que o crédito possua natureza concursal em relação à sociedade empresária, tal característica não impede a persecução executiva contra o coobrigado, sob pena de esvaziamento da eficácia do art. 49, § 1º, da LRF e da própria lógica do instituto da desconsideração.

Inexiste, portanto, óbice legal ao prosseguimento da execução em face do sócio, não havendo que se falar em suspensão por força da recuperação judicial da empresa.

2. Da aplicabilidade da Teoria Menor.

Alegam os agravantes que a desconsideração da personalidade jurídica somente poderia ocorrer à luz da chamada “Teoria Maior”, prevista no art. 50 do Código Civil, exigindo-se prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A tese, contudo, não se sustenta.

A controvérsia originária (ID 51624810 – autos de origem) decorre de contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial firmado entre construtora e adquirente destinatário final. Trata-se, inequivocamente, de relação de consumo, subsumindo-se a hipótese aos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em tal contexto, a desconsideração da personalidade jurídica rege-se pelo art. 28 do CDC, cujo § 5º consagra a denominada Teoria Menor, segundo a qual:

Art. 28. § 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Diversamente da Teoria Maior (art. 50 do CC), que exige demonstração de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a Teoria Menor prescinde da prova de fraude ou dolo específico. Basta a comprovação de que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede ou dificulta a efetiva satisfação do crédito do consumidor.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO .
INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º, DO
CDC .
TEORIA MENOR. SOCIEDADE ANÔNIMA. ACIONISTA CONTROLADOR.
POSSIBILIDADE .
EXECUTADA ORIGINÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES.
SUSPENSÃO .
ART. 6º, II, DA LREF. INAPLICABILIDADE. PATRIMÔNIO
PRESERVADO .
1. A controvérsia dos autos resume-se em saber se, pela aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, é possível responsabilizar acionistas de sociedade anônima e se o deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada implica a suspensão de execução (cumprimento de sentença) redirecionada contra os sócios.
2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (
art
. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado.
3. Em se tratando de sociedades anônimas, é admitida a desconsideração da personalidade jurídica efetuada com fundamento na Teoria Menor, em que não se exige a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, mas os seus efeitos estão restritos às pessoas (sócios/acionistas) que detêm efetivo poder de controle sobre a gestão da companhia.
4 .
O veto ao § 1º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor não teve o condão de impossibilitar a responsabilização pessoal do acionista controlador e das demais figuras nele elencadas (sócio majoritário, sócios-gerentes, administradores societários e sociedades integrantes de grupo societário), mas apenas eliminar possível redundância no texto legal. 5.
A inovação de que trata o
art
. 6º-C da LREF, introduzida pela Lei nº 14.112/2020, não afasta a aplicação da norma contida no art. 28, § 5º, do CDC, ao menos para efeito de aplicação da Teoria Menor pelo juízo em que se processam as ações e execuções contra a recuperanda, ficando a vedação legal de atribuir responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor em recuperação judicial restrita ao âmbito do próprio juízo da recuperação
. 6. O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2034442 DF 2022/0334067-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT
vol
. 1065 p. 357) (
g.n
.)

A finalidade do dispositivo é eminentemente protetiva, alinhada à principiologia consumerista, notadamente à vulnerabilidade do consumidor e à necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a insolvência da pessoa jurídica ficou demonstrada de forma objetiva. A certidão de ID 95523600 — autos de origem — atesta a frustração da tentativa de constrição via SISBAJUD, evidenciando a inexistência de ativos financeiros penhoráveis. Soma-se a isso o próprio pedido de recuperação judicial, de ID 212928865, no qual a empresa reconhece sua crise econômico-financeira.

Tal quadro revela que a autonomia patrimonial da sociedade constitui, de fato, obstáculo concreto ao ressarcimento do consumidor.

Nessas circunstâncias, exigir prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial equivaleria a esvaziar o alcance normativo do art. 28, § 5º, do CDC e impor ao consumidor ônus probatório incompatível com sua condição de parte vulnerável.

A decisão de origem, ao aplicar a Teoria Menor e determinar a desconsideração da personalidade jurídica, observou corretamente o regime jurídico aplicável à espécie e atendeu à finalidade protetiva do sistema consumerista, motivo pelo qual deve ser mantido
incólume
o decisum fustigado.

3. Do esgotamento dos meios executórios e da alegação de cerceamento de defesa.

Sustentam os recorrentes que a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica seria prematura, por ausência de exaurimento absoluto dos meios executórios, bem como alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas.

Não lhes assiste razão.

Isso porque, o art. 134 do Código de Processo Civil dispõe que o incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença ou na execução fundada em título extrajudicial. A norma não condiciona sua admissibilidade ao esgotamento absoluto e ilimitado de todas as diligências possíveis, mas à demonstração de elementos que justifiquem a medida.

A propósito:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

No âmbito consumerista, a aplicação do art. 28, § 5º, do CDC exige apenas que a personalidade jurídica se revele obstáculo ao ressarcimento do consumidor, conforme alinhavado acima. A prova dessa circunstância é, por natureza, predominantemente documental e objetiva, extraída da frustração das medidas executivas típicas.

No caso concreto, restaram infrutíferas as diligências via SISBAJUD (ID 95523600 – autos de origem) e RENAJUD (ID 95843136 – autos de origem), conforme já certificado nos autos. Soma-se a isso o próprio pedido de Recuperação Judicial formulado pelas agravantes, no qual reconhecem sua crise econômico-financeira. Trata-se de quadro fático suficientemente demonstrado.

Exigir o exaurimento absoluto de todas as pesquisas patrimoniais antes do redirecionamento da execução equivaleria a impor ao consumidor ônus incompatível com o regime protetivo do CDC, esvaziando a eficácia do art. 28, § 5º.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não prospera.

O magistrado é o destinatário da prova e possui discricionariedade técnica para indeferir diligências inúteis, protelatórias ou irrelevantes, nos termos dos
arts
. 370 e 355, I, do CPC. Não há cerceamento quando o julgador verifica que a causa está madura para decisão.

A condição de insolvência da pessoa jurídica, no caso, não constitui fato controvertido dependente de dilação probatória complexa. Ao contrário, decorre de prova documental já constante dos autos, inclusive produzida pelas próprias agravantes.

O indeferimento de prova genérica, desacompanhada de indicação concreta de sua utilidade, não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER.
PRELIMINAR .
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DE VALOR LOCATIVO DE MERCADO. IRRELEVÂNCIA DA PROVA ANTE A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO SUPERVENIENTE POR EVENTO IMPREVISÍVEL.
REJEIÇÃO .
MÉRITO. ALUGUEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO .
EVENTO PREVISÍVEL E INERENTE AO RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO VALOR PROPOSTO PELA LOCATÁRIA. RECURSO
DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente ação renovatória de contrato de locação de espaço em shopping center para determinar a renovação contratual e fixar o aluguel nos termos propostos pela locatária.

2 .
Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de cerceamento de defesa; e (
ii
) subsidiariamente, majoração do aluguel mínimo mensal conforme contraproposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; e (
ii
) analisar o cabimento da majoração do aluguel em ação renovatória de locação de espaço em shopping
center .

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não configura cerceamento de
defesa .

5. A alteração do aluguel em ação renovatória de locação de espaço em shopping center somente é viável quando demonstrado desequilíbrio econômico superveniente resultante de evento imprevisível, nos termos dos
arts
. 317 e 479 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6 .
A mera discrepância entre o valor contratado e o valor de mercado não autoriza a modificação judicial do locativo, de modo que a prova pericial destinada exclusivamente à apuração do valor de mercado é irrelevante quando ausente alegação de evento imprevisível.

7. O art. 54 da Lei
n .
8.245/91 assegura, nas locações em shopping center, a prevalência dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, o que permite que as partes estipulem livremente as condições contratuais.

8. A evolução natural de empreendimento comercial e a variação de preços no mercado imobiliário não configuram evento imprevisível apto a justificar revisão judicial do aluguel, situação configurada no caso
concreto .

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 317 e 479 do Código Civil; art. 370 do CPC;
arts
. 51, 54 e 71 da Lei n. 8 .245/91.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.909.863/MT; STJ,
AgInt
no
AREsp
2 .256.471/SP; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.902.149/DF; STJ, REsp 1 .947.694/SP.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10206463420258110041, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 11/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2026) (
g.n
.)

Assim, não
há
falar em prematuridade do incidente nem em cerceamento de defesa, devendo ser mantida a decisão recorrida.

4. Da prejudicialidade do Agravo Interno

Conforme consta dos autos, foi interposto agravo interno pelas partes Lucio Humberto Lopes e Construtora Lopes S.A., insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida por este Relator, de ID 360648899, que, à época, indeferiu a concessão da tutela requerida no agravo de instrumento.

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios
daefetividade
e da razoável duração do processo, a interposição de agravo interno perde sua utilidade prática e jurídica quando a controvérsia objeto do recurso for apreciada pelo colegiado, mediante julgamento do próprio agravo de instrumento.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABANDONO PARCIAL DA ÁREA CULTIVÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, em ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c despejo liminar c/c cobrança de aluguel, multa e perdas e danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para despejo liminar da área arrendada.

Os agravantes alegam inadimplemento contratual e abandono da área, requerendo a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao despejo liminar por descumprimento contratual; (
ii
) definir se o pedido de penhora imediata dos bens móveis e plantações remanescentes pode ser deferido em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Restou comprovada a existência de relação contratual vigente, bem como o descumprimento de cláusulas essenciais, como o abandono de mais de 88% da área agricultável, ausência de correção do solo, não emissão de CPR e uso indevido das instalações da propriedade.

Laudo técnico, ata notarial e depoimentos testemunhais indicam negligência na condução da lavoura, com degradação da terra, uso do curral para criação de porcos, presença de animais soltos e sinais de abandono agronômico.

O contrato prevê expressamente, em sua cláusula 10.1, alínea “g”, que o abandono parcial ou total da área cultivável constitui motivo para rescisão, nos termos do art. 32, incisos IV, V, VI e IX, do Decreto nº 59.566/66.

Demonstrado o perigo de dano decorrente da degradação progressiva da área arrendada, inadimplemento contratual e risco de frustração da entrega futura de produto pactuado.

A penhora dos bens móveis e das plantações foi indeferida por demandar dilação probatória, sendo matéria própria para a instrução da ação principal.

O julgamento do agravo interno interposto pelo agravado restou prejudicado diante da perda superveniente de objeto, em razão da apreciação do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constatação de descumprimento contratual grave no arrendamento rural, especialmente o abandono parcial da área e ausência de cumprimento de cláusulas essenciais, autoriza o despejo liminar com base no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto nº 59.566/66.

A concessão parcial de tutela de urgência justifica-se diante da verossimilhança das alegações, risco de dano irreparável à gleba e evidências de inadimplemento contratual continuado.

A penhora de bens móveis e lavouras remanescentes demanda dilação probatória e deve ser analisada no curso da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 59.566/66, art. 32, incisos IV, V, VI e IX; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1007232-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021. TJMT, 1019390-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024

(N.U 1004830-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025) (
g.n
.)

Desse modo, em razão dos autos já estarem instruídos com elementos autorizadores do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual, como se verificou alhures, foi objeto de deliberação pelo colegiado, declaro prejudicado o agravo interno interposto pela parte Lucio Humberto Lopes e Construtora Lopes S.A.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
declaro prejudicado o Agravo Interno
interposto por LUCIO HUMBERTO LOPES E CONSTRUTORA LOPES S.A. e, ao mesmo tempo, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

As partes embargantes alegam que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que a recuperação judicial produz efeitos sobre o patrimônio da sociedade empresária, não alcançando automaticamente os bens de terceiros, observando que o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 assegura aos credores a conservação de seus direitos contra coobrigados, em consonância com a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema Repetitivo 885.

Registrou, ainda, que, no caso, a execução foi redirecionada ao sócio por meio do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, passando este a responder com seu patrimônio próprio, o qual não integra o ativo da empresa em recuperação nem se submete ao juízo universal, razão pela qual afastou a suspensão da execução.

Consignou, também, que a controvérsia decorre de relação de consumo, devendo ser observada a regra do art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, que adota a Teoria Menor. Nesse contexto, considerou que a frustração da tentativa de constrição via SISBAJUD, aliada ao pedido de recuperação judicial, evidencia que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor, mantendo, assim, a desconsideração da personalidade jurídica.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026